Tribunal: TJPA
Processo: 0802653-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802653-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO NAZARENO NASCIMENTO PANTOJA, SAMARA CRISTINA SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: PAULO ANTONIO BOSI, MILENA CRISTINA OLIVEIRA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES IRRETRATÁVEIS E IRREVOGÁVEIS PARA VENDAR O IMÓVEL EM QUESTÃO APÓS A CONCRETIZAÇÃO DA CITAÇÃO NA DEMANDA EXECUTÓRIA. TENTATIVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELOS DEVEDORES COMPROVADA. SITUAÇÃO DE RISCO PRESENTE. JUSTIFICADA MEDIDA EXCEPCIONAL DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 06 de março de 2023 e término no dia 13 de março de 2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0802653-09.2022.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: EDUARDO NAZARENO NASCIMENTO PANTOJA e SAMARA CRISTINA SANTOS PEREIRA PANTOJA.

Advogados Dr. Evandro Martin Pantoja Pereira, OAB/PA nº 17.262, e Dr.
Antonio Vitor Cardoso Tourao Pantoja,
OAB/PA nº 19.782-A.

AGRAVADOS: PAULO ANTONIO BOSI e MILENA CRISTINA OLIVEIRA.

Advogado: Dr. Bernardo Jose Mendes de Lima, OAB/PA n° 18.913.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido suspensivo
interposto
por
EDUARDO NAZARENO NASCIMENTO PANTOJA e SAMARA CRISTINA SANTOS PEREIRA PANTOJA
contra decisão (ID 8414598 - Pág. 2-5) exarada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e empresarial de Belém que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0878917-08.2020.8.14.0301) ajuizada por
PAULO ANTONIO BOSI e MILENA CRISTINA OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 8.320,73 (oito mil, trezentos e vinte reais e setenta e três centavos) bloqueado da conta de Samara Cristina Santos Pereira, bem como decretou a indisponibilidade do imóvel designado pelo lote nº. 10 da Quadra O, situado na Estrada da Yamada s/n, integrante do Cond. Jardim Espanha, devidamente registrado sob a matrícula 41427, do Livro 2-EH, folhas 027, Ficha 01 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Belém, além de suspender, em caráter provisório, o substabelecimento firmado entre Eduardo Nazareno Nascimento Pantoja e Waldir Farias Gomes e Rosangela Santana da Costa Cruz.

Em suas razões, os agravantes contam que a ação em epígrafe foi ajuizada contra si fundada no Termo de Distrato do Contrato de Permuta e Engenharia e Instrumento Particular de Confissão de Dívida entre as partes no dia 08/05/2020, que teve como objeto a rescisão antecipada do contrato de permuta de bens imóveis e Contrato de Prestação de Serviços, assinados em 12/09/2019, e que, após serem citados, indicaram como bem à penhora (veículo automotor) e alegaram excesso na execução, bem como a influência da Pandemia de Covid-19 como fator prejudicial da economia, especificamente da atividade que era desenvolvida por eles (construção civil).

Aduzem que a decisão agravada merece ser reformada por ser medida extrema, além do fato de que demonstraram sua intenção de efetuar o pagamento da dívida com a indicação de bem a penhora e apresentação de planilha dos valores entendidos como incontroversos.

Alegam que a decretação de indisponibilidade do imóvel, no presente caso, não seria juridicamente possível, pois o bem em questão não é de sua propriedade não podendo, portanto, falar-se em fraude à execução, conforme verifica-se da certidão no ID nº 22106437 o imóvel tem como proprietário e titular de direitos, o Sr. Sanmy Cruz Almeida, o qual sequer faz parte da relação processual.

Sustentam, ainda, que o substabelecimento do Agravante Eduardo para terceiros nada comprova, uma vez que só quem poderia ou não autorizar venda, seria o correspondente proprietário.

Ressaltam que a referida cláusula contratual elaborada em que apresentavam o referido imóvel como garantia, foi prevista de forma errônea, uma vez que, apesar de procuradores do proprietário, não são detentores dos direitos de propriedade para dispor do bem.

Em derradeiro, defendem que não foram preenchidos os requisitos para a decretação de indisponibilidade de bens, haja vista que houve a indicação de bem à penhora, bem como manifestação de interesse no adimplemento da dívida, além do que o bem imóvel alvo da indisponibilidade judicial não pertence a sua propriedade.

Requerem o deferimento da benesse da gratuidade processual e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada no tocante a decretação de indisponibilidade do bem imóvel em voga.
E, no mérito, o provimento do recurso.

Por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Em decisão no ID 8516092, foi deferido o benefício da justiça gratuita pleiteado e negado o pedido de efeito suspensivo.

Apresentadas contrarrazões no ID 8876584.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo a parte agravante beneficiária da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O
mérito
cinge-se saber se é cabível no caso concreto a
decretação de indisponibilidade do bem imóvel em voga
.

É sabido que a decretação de indisponibilidade de bens é medida extrema e visa impedir a prática de atos de disposição e oneração pelo devedor que esteja dilapidando seu patrimônio e/ou desviando-os, como forma de prejudicar a satisfação do crédito pleietado pelos credores.

Pois bem, como restou consigando na decisão de indeferimento de efeito suspensivo, os ora agravantes sempre se apresentaram como proprietários e possuidores do bem imóvel, objeto da decretação de indisponibilidade, localizado no lote nº. 10 da Quadra O, situado na Estrada da Yamada s/n, integrante do Cond. Jardim Espanha, devidamente registrado sob a matrícula 41427, do Livro 2-EH, folhas 027, Ficha 01 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Belém, declarando inclusive que, apesar do bem ainda constar registrado em nome do Sr. Sanmy Cruz Almeida, foi adquirido por contrato de compra e venda firmado em 2017 com procuração pública de 14/2/2019 e poderes de permuta, troca e venda, conforme declarado expressamente na cláusula primeira do Contrato de Permuta de Bens Imóveis (vide ID 22106427 dos autos de origem), dando inclusive o referido imóvel como garantia dos contratos avençados que fundamentaram a Ação de Execução de Título em tela, quais sejam, Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia (ID 22106433 - Pág. 1 -7 dos autos de origem); Contrato de Permuta de Bens Imóveis (ID 22106427 - Pág. 1 -3 dos autos de origem), ambos assinados em 12/9/2019, e o Termo de Distrato (ID 22106426 - Pág. 1- 5 dos autos de origem), celebrado em 8/5/2020.

Ademais, constatou-se da análise dos autos de origem que, após o ajuizamento da ação de execução em 18/12/2020 e concretizada a citação da parte executada/ora agravante, em 17/02/2021, os devedores promoveram o substabelecimento, em 8/6/2021, dos poderes irrevogáveis e irretratáveis que lhe foram outorgados pela procuração pública de 14/02/2019 para prometer vender, vender ou de qualquer forma alienar o imóvel em questão, aos senhores Waldir Farias Gomes e Rosangela Santana Da Costa Cruz, o que demonstra a prática de atos de dilapidação de seu patrimônio com a intenção de prejudicar a satisfação do crédito
buscado pelos credores.

Vale ressaltar ainda que até aquele momento processual de decretação de indisponibilidade do citado bem imóvel, os agravantes/executados tão somente ofereceram como bem à penhora o veículo, modelo ônix, marca Chevrolet, ano 2019, placa QVI4336, em nome de Samara Cristina Santos Pereira Pantoja, o qual não alcançava nem o valor cobrado na Ação de Execução de Título nem aquele reconhecido como incontroverso pelos próprios devedores em sede de embargos de execução opostos,

conforme se extrai da decisão no ID 8414599 - Pág. 1-2 exarada nos autos dos Embargos à execução (Processo nº: 0818854-80.2021.8.14.0301) opostos no bojo da Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0878917-08.2020.8.14.0301) – demanda originária deste recurso.

Por fim, constata-se que o juízo
a quo
, em decisão datada de 16/12/2022 (ID 83768637 dos autos de origem), reconheceu a ocorrência de fraude à execução, não sendo tal conteúdo decisório objeto de impugnação nas razões recursais expostas no Agravo de Instrumento n. º 0820471-71.2022.8.14.0000 interposto, o qual restringiu-se a opor-se contra a realização de avaliação e penhora do bem imóvel em questão.

Sendo assim, entendo presente a
situação de perigo
representada pela tentativa de
dilapidação do patrimônio pelos devedores, com a realização do substabelecimento, em 8/6/2021, aos senhores Waldir Farias Gomes e Rosangela Santana Da Costa Cruz, a fim de justificar a
medida excepcional de indisponibilidade decretada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém,
15 de fevereiro

de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2023